Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarada a nulidade do contrato decorrente de fraude, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
2. O recurso inominado interposto pela autora cinge-se a postular a nulidade da sentença, com fulcro na preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a ré postulou a realização de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral, o que não foi apreciado pelo juízo de origem. Ainda, alega que apesar de não ter impugnado a gravação telefônica juntada pela ré recorrida, o juízo de origem deveria designar a audiência de instrução para a produção de provas, o que permitiria apurar que a voz da autora é diversa daquela que consta na gravação juntada pela ré ou, não sendo possível apurar a distinção, que fosse extinto o processo em razão da necessidade de prova pericial.
3. Se o recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja declarada a nulidade da sentença, o recurso deve ser conhecido, sobretudo, nos Juizados Especiais, em que se abranda o rigor do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A ré juntou na sua contestação a gravação telefônica onde foi realizada a contratação do serviço. Por outro lado, a autora não apresentou réplica, deixando de impugnar no momento oportuno o elemento probatório juntado pela ré apontando fato extintivo do direito alegado. Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de realização de audiência para apurar eventual necessidade de perícia na gravação (e eventual incompetência do juízo) quando a parte autora não se insurgiu no momento em que oportunizada a sua réplica face a prova produzida. Assim, constata-se que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para a solução da demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido de declaração de nulidade da sentença não provido.
6. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.